Tribunal: TCU
Processo: 008.525/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura  MinC em desfavor de Daniela Bemfica Guimarães, em virtude da não aprovação da prestação de contas de projeto cultural autorizado pela Portaria MinC 536/2001, destinado à apresentação do espetáculo de dança A Chuva Secou ao Sol.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor de Daniela Bemfica Guimarães, em virtude da não aprovação da prestação de contas do projeto cultural autorizado pela Portaria MinC 536/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e à responsável, com a informação de que o inteiro teor da deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.